Tribunal: TJDFT
Processo: 0721375-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marcelo Carvalho de Oliveira em face do provimento que, nos autos da ação de improbidade administrativa manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios –, indeferira o pedido que formulara almejando o reexame da sua pertinência subjetiva com os fatos individualizados na petição inicial e de indeferimento da peça pórtico relativamente à sua pessoa. Segundo o provimento guerreado, as alegações finais apresentadas pelo litisconsorte passivo Durval Barbosa Rodrigues nos autos da ação penal no 0012400-86.2014-8.07.0001 não afastam os fundamentos que ensejaram o recebimento da petição inicial em relação ao agravante. Assinalara, ainda, que a decisão que recebera a petição inicial encontra-se acobertada pela preclusão, inviabilizando sua alteração até que advenha provimento de mérito. Destacara o julgado, alfim, a existência de confusão entre o pedido formulado e o próprio mérito da ação, devendo a questão ser apreciada por ocasião da sentença. A seu turno, almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a imediata liberação de seu patrimônio, que se encontra bloqueado nos autos da ação cautelar anexa à ação de improbidade, e, alfim, a reforma a decisão arrostada, ratificando-se a medida e determinando-se sua exclusão da angularidade passiva da ação de improbidade administrativa. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado aviara em seu desfavor e de outros 7 (sete) litisconsortes ação de improbidade administrativa, imputando aos réus a suposta prática de desvio de recursos públicos, consoante apurado no âmbito da operação policial denominada “Caixa de Pandora”, promovida pela Polícia Civil do Distrito Federal. Esclarecera que, atualmente, a ação de improbidade administrativa encontra-se suspensa, aguardando o julgamento da ação penal no 2012.01.1.148034-7. Informara que um dos litisconsortes passivos, o Sr. Durval Barbosa, formulara alegações finais nos autos da ação penal no 0012400-86.2014-8.07.0001 no sentido de que o ora agravante nunca mantivera relação com o Sr. Paulo Octávio. Defendera que as alegações finais fomentadas pelo Sr. Durval Barbosa na ação penal individualizada traduzem fato novo hábil a ensejar o indeferimento da petição inicial em relação à sua pessoa por falta de justa causa. Registrara que, em consonância com a petição inicial aviada pelo agravado, seria supostamente responsável pelo recolhimento de valores ilegais em favor do então Vice-Governador do Distrito Federal, Sr. Paulo Octávio. Ressaltara que a petição inicial se lastreara unicamente nas declarações originárias de Durval Barbosa. Realçara que, desse modo, havendo Durval Barbosa reconhecido, em sede de alegações finais nos autos da ação penal nomeada, que não participara de esquema ilícito no âmbito do governo do Distrito Federal, essa circunstância traduz fato novo que autoriza a revisão da decisão de recebimento da petição inicial em relação à sua pessoa. Pontuara que na decisão que recebera a petição inicial da ação de improbidade administrativa fora, ademais, decretada a indisponibilidade de seu patrimônio. Pontificara que, diante da nova declaração advinda de Durval Barbosa, fica patente que deixara de subsistir a plausibilidade do direito postulado pelo agravado, legitimando o desbloqueio de seus bens. Apontara que o “juízo é obrigado a apreciar pedido de reexame da pertinência de um réu relacionada à sua inclusão no polo passivo de uma cautelar de improbidade e de sua respectiva ação de improbidade administrativa a qualquer tempo em nome de princípio da dignidade humana[1].” Destacara que, diante do fato novo, consubstanciado nas alegações finais formuladas por. Durval Barbosa, nos autos da ação penal no 0012400-86.2014-8.07.0001, deve ser revista sua pertinência subjetiva para figurar na angularidade passiva da ação de improbidade administrativa. Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marcelo Carvalho de Oliveira em face do provimento que, nos autos da ação de improbidade administrativa manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios –, indeferira o pedido que formulara almejando o reexame da sua pertinência subjetiva com os fatos individualizados na petição inicial e de indeferimento da peça pórtico relativamente à sua pessoa. Segundo o provimento guerreado, as alegações finais apresentadas pelo litisconsorte passivo Durval Barbosa Rodrigues nos autos da ação penal no 0012400-86.2014-8.07.0001 não afastam os fundamentos que ensejaram o recebimento da petição inicial em relação ao agravante. Assinalara, ainda, que a decisão que recebera a petição inicial encontra-se acobertada pela preclusão, inviabilizando sua alteração até que advenha provimento de mérito. Destacara o julgado, alfim, a existência de confusão entre o pedido formulado e o próprio mérito da ação, devendo a questão ser apreciada por ocasião da sentença. A seu turno, almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a imediata liberação de seu patrimônio, que se encontra bloqueado nos autos da ação cautelar anexa à ação de improbidade, e, alfim, a reforma a decisão arrostada, ratificando-se a medida e determinando-se sua exclusão da angularidade passiva da ação de improbidade administrativa. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido que formulara o agravante almejando o reexame de sua pertinência subjetiva com os fatos içados como sustentação da ação de improbidade administrativa aviada em seu desfavor e de outros litisconsortes, com o consequente indeferimento da petição da petição inicial em relação à sua pessoa por falta de justa causa a legitimar sua preservação na composição passiva da pretensão. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de pedido almejando a sua exclusão da angularidade passiva da ação. Com efeito, o provimento arrostado simplesmente preservara uma situação de fato vigorante desde a data do recebimento da petição inicial ainda no ano de 2014, o que ilide a subsistência de dano ou prejuízo irreversível ou de improvável ou difícil reparação passível de legitimar a concessão do provimento antecipatório postulado. Ora, inviável se cogitar que, passados quase 7 anos, a despeito da invocação de fato novo, subsista dano irreparável ou de difícil reparação passível de ser irradiado no caso do indeferimento da liminar almejada pelo agravante. A situação consolidada sob essa conformação temporal, por si só, ilide qualquer alegação ou fundamento de que subsiste ao agravante risco de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação suficiente a legitimar que a prestação que postulara seja concedida no âmbito de liminar recursal, revertendo-se uma situação há muito consolidada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido formulado pelo agravante almejando sua exclusão da composição passiva da ação de improbidade administrativa manejada em seu desfavor, em curso desde o ano de 2014, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao Ministério Público e ao Distrito Federal para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26977858 - Pág. 13 (fl. 15). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)